Tribunal: CARF
Processo: 10715.720066/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE FORMA INEXATA OU INCOMPLETA. CABIMENTO.
Por omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado representar informação de natureza administrativo tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, resta configurada a conduta típica da infração sancionada com a multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro da mercadoria, prevista no art.711, inciso III do Regulamento Aduaneiro (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A retificação das Declarações para efeitos cambiais apenas exonerariam o contribuinte, da penalidade ora em julgamento, acaso tivessem sido realizadas antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração, conforme preconiza o Código Tributário Nacional.
COMPETÊNCIA ACERCA DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não possui competência para aplicar a relevação de penalidade, razão pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA EQUIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N° 2.
Não se conhecem das alegações de inconstitucionalidade de penalidades aduaneiras por violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, pois o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.720066/2011-88
ACÓRDÃO
3102-002.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE FORMA INEXATA
OU INCOMPLETA. CABIMENTO.
Por omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado
representar informação de natureza administrativo tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado, resta configurada a conduta típica da infração
sancionada com a multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro da
mercadoria, prevista no art.711, inciso III do Regulamento
Aduaneiro (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no
10.833, de 2003, art. 69, § 1o).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A retificação das Declarações para efeitos cambiais apenas exonerariam o
contribuinte, da penalidade ora em julgamento, acaso tivessem sido
realizadas antes do "início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, relacionados com a infração", conforme preconiza
o Código Tributário Nacional.
COMPETÊNCIA
ACERCA
DE
RELEVAÇÃO
DE
PENALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O CARF não possui competência para aplicar a relevação de penalidade,
razão pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
INFRAÇÕES
E
PENALIDADES
ADUANEIRAS.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
EQUIDADE,
Fl. 7186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.720066/2011-88
2
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA
CARF N° 2.
Não se conhecem das alegações de inconstitucionalidade de penalidades
aduaneiras por violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e
razoabilidade, pois o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações sobre relevação de penalidade e
questões constitucionais, e, na parte conhecida, para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Luiz Carlos de Barros Pereira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes,
Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a
conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão recorrida,
com os devidos acréscimos:
Trata-se de Auto de Infração relativo; "à multa de 1% (um por cento) do valor
aduaneiro da mercadoria, com valor mínimo de R$ 500,00, prevista no artigo no
711, inciso III do Regulamento Aduaneiro, por haver prestado de forma inexata
informação de natureza cambial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado".
"Uma vez que a importação de mercadorias para o regime de loja franca é
realizada em consignação e o pagamento ao consignante no exterior somente é
permitido após a efetiva comercialização das mercadorias no País, foi instituída a
Declaração de Importação para efeitos cambiais como forma de controle dos
pagamentos a serem efetuados e, conseqüentemente, do controle cambial das
divisas a serem remetidas ao exterior através do Banco Central - BACEN".
Informa a Autoridade Fiscal que, considerando que o valor das mercadorias
importadas é o preço a pagar constante das faturas de importação que instruíram
Fl. 7187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.720066/2011-88
3
as DIs no regime de loja franca, o valor das mercadorias a ser informado nas
Declarações de Importação para efeitos cambiais deve corresponder àquele
informado para as mesmas mercadorias quando da sua admissão no regime.
"Objetivando agilizar e facilitar, por parte do importador, o controle e o registro
de seus estoques consignados, o legislador facultou ao mesmo, para tais
finalidades, a adoção do sistema de custo médio, conforme dispõe o parágrafo
2o do artigo no 41 da IN RFB no 863/2008". Entretanto, tal metodologia não deve
ser aplicada quando das Declarações de Importação para efeitos cambiais por
parte das lojas francas.
Informa que foi constituída, por meio da Portaria no 243/2009, Comissão com a
finalidade de apurar a regularidade das operações cambiais amparadas pelas
Declarações de Importação registradas pela impugnante.
Intimou-se o contribuinte, em 08/10/2009, para que apresentasse os extratos de
retificação das Declarações de Importação para efeitos cambiais que foram
registradas com a indicação incorreta do valor da mercadoria. Em 28/10/2009, foi
concedida, à impugnante, uma prorrogação do prazo por 10 (dez) dias.
Findo o prazo supracitado, a impugnante não apresentou os extratos de retificação
solicitados, "atendo-se ao entendimento equivocado quanto à legalidade da
utilização do custo médio para fins de instrução das Declarações de Importação
em tela".
"Os trabalhos da Comissão em tela foram encerrados em 19/11/2009 com a
produção do respectivo Relatório Preliminar (Anexo 5), o qual já apresentava,
entre as irregularidades constatadas, o registro de todas as Declarações de
Importação para efeitos cambiais registradas até aquela data com a indicação
incorreta do valor unitário das mercadorias vendidas".
Em 12/02/2010, a impugnante apresentou os Relatórios de Vendas objeto do
Termo de Intimação da Comissão já encerrada. Considerando este fato, nova
Comissão foi instaurada, através da Portaria no 047/2010, para "apurar a
regularidade da totalidade das Declarações de Importação para efeitos cambiais
registradas até aquele momento".
Durante o período de trabalho desta segunda Comissão, a impugnante efetuou "a
retificação no Siscomex de todas as Declarações de Importação para efeitos
cambiais registradas e ainda pendentes de desembaraço, assumindo, ao retificar o
valor do custo médio para o valor real das mercadorias importadas, o
reconhecimento e a responsabilidade pela infração praticada. Cumpre ressaltar
que o contribuinte já havia prestado a declaração, no campo Informações
Complementares de cada uma das DI's Cambiais registradas, de que estaria
informando o valor do custo médio como sendo o valor da mercadoria
importada".
"Assim sendo, fica o contribuinte sujeito à multa de 1% (um por cento) do valor
aduaneiro da mercadoria, com valor mínimo de R$ 500,00, prevista no artigo no
711, inciso III do Regulamento Aduaneiro".
Contraditando a Autoridade Fiscal, a impugnante, de início, afirma que "De
acordo com a previsão constante do art. 41, § 2o, da IN RFB no 863/08, que
dispõe sobre o regime especial de lojas francas, a que se submete a Impugnante,
procedeu à indicação, nas Declarações de Importação - DI para efeitos cambiais,
do valor das mercadorias conforme são controladas em seus estoques, ou seja,
pelo valor do custo médio".
Fl. 7188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.720066/2011-88
4
Segue informando que "Muito embora tenha a impugnante atendido a todas as
determinações e prazos conferidos pela fiscalização, foi surpreendida com a
presente Autuação, que lhe comina penalidade por alegado cometimento de
infração administrativa ao controle da importação (prestação inexata de
informações de natureza cambial)".
Pugna, preliminarmente, pela nulidade do lançamento, afirmando que
"Diversamente, do quanto constou na narrativa fática do lançamento, a
Impugnante atendeu fielmente às intimações a ela dirigidas, implementando
todas as alterações solicitadas Fl. 7044 (retificações) dentro do prazo ou na
prorrogação destes, todos devidamente deferidos e conferidas pela Comissão,
que expressamente previa nas intimações enviadas a exclusão da penalidade, no
caso de seu atendimento intempestivo".
Informa que o Termo de Intimação no 01/2009 advertia que "O não atendimento à
presente intimação, no prazo nela estabelecido, ensejará a aplicação das
penalidades capituladas no inciso III do artigo 711, art.710, art.715 e art.728 do
Regulamento Aduaneiro, conforme Decreto 6.759, de 5 de fevereiro de 2009".
Informa que "Em 18/02/2010, foi apresentada informação à D. Fiscalização,
demonstrando a adaptação do sistema de controle operacional das Lojas Francas
da Impugnante (doc. 07)" e que, em 10/03/2010, por meio da Portaria no
47/2010, foi reaberto o prazo para a realização da fiscalização com finalidade
idêntica àquela constante da Portaria 243/09.
Informa que solicitou, e teve deferida, prorrogação de prazo para a apresentação
de documentos com base nos ajustes propostos - alteração do valor do custo
médio para valor aduaneiro unitário.
Em 17/05/2010, informou a Impugnante "a formalização dos pedidos de
retificação das DIs cambiais já desembaraçadas".
"Ao longo do mês de setembro, procedeu a Impugnante a todas as retificações
informadas e aguardadas pela fiscalização, tendo o mencionado processo se
encerrado no dia 24/09/2010, mediante a entrega dos extratos de retificação das
DIs cambiais relativas ao período de 05/2008 a 10/2008".
Repisa novamente a advertência constante no Termo de Intimação no 01/2009:
"O não atendimento a presente intimação, no prazo nela estabelecido, ensejará
a aplicação das penalidades estipuladas no inciso III do art. 711, art. 710, art. 715
e art. 728 do Regulamento Aduaneiro, conforme Decreto 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009".
"A contrario sensu, o atendimento das solicitações dentro do prazo, por certo,
não deveria ensejar a aplicação das penalidades citadas nas Intimações".
"Assim, dada a concordância da Comissão quanto à alternativa sugerida pela
Impugnante, da alteração de sistema de dados, bem como a própria emissão do
extrato de retificação e disponibilização das DIs cambiais, é evidenciada a
nulidade do presente lançamento, que além de não refletir a conclusão de ação
fiscal, acaba por imputar penalidade a ato já sanado pela Impugnante, a tempo e
modo, o que suplanta o princípio da razoabilidade do ato".
Informa que apenas retificou o valor do custo médio para o valor aduaneiro,
"porque exigida pela administração, já que a norma não traz regra específica
acerca desta conduta, que nunca foi devidamente regulamentada".
Fl. 7189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.720066/2011-88
5
Entende que o fundamento legal utilizado para fins de aplicação da multa lançada
é aplicável apenas e tão somente quando do preenchimento de DIs para fins de
declaração de informações pelo importador no momento em que submete as
mercadorias estrangeiras a despacho aduaneiro, quando do seu ingresso no
território nacional. Tal regime não seria o aplicável às lojas francas.
"Sendo assim, trata-se de exigência apenas para as DIs de consumo, que possui o
objetivo primeiro a quantificação de valores para o pagamento de tributos, o que
não se encontra, ao seu turno, as DIs cambiais (art. 8o, § 1o, da IN no 863/08), as
quais têm um único objetivo, qual seja, o de controle do pagamento ao
consignante no exterior".
"Do exposto, requer a Impugnante seja cancelado o lançamento ora combatido
tanto em razão da ausência da sustentação legal, como em face de ter sanado as
alegadas incorreções apuradas pela Comissão antes do próprio ato de
lançamento, inclusive após formular questionamentos não respondidos e
entregar documentos cuja análise, se havida, não foi igualmente divulgada".
No mérito, a impugnante inicia afirmando que as empresas habilitadas no
Regime Aduaneiro de Lojas Francas encontram previsão legal própria da Receita
Federal do Brasil para registrarem seus estoques mediante a adoção do sistema
de custo médio das mercadorias, conforme o art. 41, § 2o, da IN RFB no 863/08.
"Em razão desta previsão é que a Impugnante, partindo de uma mesma base de
dados (seus registros), alimentava as DIs com efeitos cambiais, com o valor do
custo médio, ao invés de grafar o valor aduaneiro das mercadorias admitidas no
regime".
Afirma que o fato de ter utilizado o custo médio não incorreu em dano ou prejuízo
aos cofres públicos, tampouco ao controle da remessa de divisas. "Não há que se
falar em prejuízo a qualquer controle aduaneiro, pois as mercadorias foram
desembaraçadas, admitidas no Regime e devidamente vendidas nas lojas francas,
tudo sob rígido controle aduaneiro, cujas obrigações acessórias foram
devidamente adimplidas pela Impugnante e em nada foram prejudicadas pela
adoção do citado valor com base no custo médio".
"Acrescenta a Impugnante o fato de que, quando da admissão das mercadorias
no Regime, o valor aduaneiro das mesmas é sempre devidamente informado e
declarado à Receita Federal do Brasil, conforme consta das respectivas faturas
comerciais e das Declarações de Admissão. É neste momento que se aplica a
norma sustentada pela Fiscalização".
Afirma que a utilização ou não do critério do valor aduaneiro nas DIs cambiais têm
repercussão neutra, tanto para fins fiscais, quanto para o próprio controle
aduaneiro do Regime.
"E aqui é importante lembrar que, nem por isso, afastou-se a Impugnante de
atender ao quanto solicitado pela Comissão instaurada quando do procedimento
de fiscalização, retificando as DIs cambiais e adotando o critério de informar o
valor aduaneiro das mercadorias nas operações futuras, de modo a atender às
expectativas fiscais, a despeito de jamais ter sido identificado pela Administração
quais os efeitos ou erros que o procedimento anteriormente adotado poderia
atrair ao controle aduaneiro".
Afirma que o art. 711, inciso III do Regulamento Aduaneiro é inaplicável ao caso
concreto.
Fl. 7190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.720066/2011-88
6
Afirma que deve ser respeitado o princípio da verdade material posto que "Os
procedimentos realizados pela Impugnante denotam sua boa-fé, bem como a
exatidão fiscal de sua conduta, sem qualquer repercussão aduaneira ou mácula
aos seus controles, do Fl. 7046 que não se deve concluir pela prática de conduta
delituosa capaz de ensejar dano e cominação de penalidade".
"Essa conclusão impera no âmbito administrativo em face do princípio da
verdade material, que implica em considerar as razões da Impugnante de ajuste
de procedimentos e inexistência de prejuízo ao controle aduaneiro como erro
material, capaz de ser sanado e, por isso, atrair o afastamento da penalidade
aqui combatida".
Afirma que a multa é desproporcional posto que o fato considerado pela
Fiscalização como inadequado, ja foi sanado e encerrava, no máximo, equívoco
de interpretação da Impugnante, jamais má-fé ou dolo, o que bem ficou
reconhecido no lançamento.
"A suposta infrigência à legislação corresponde, inegavelmente, a equívoco
material, de fato, plenamente justificado, não merecendo prevalecer qualquer
conclusão fiscal no sentido de prestação de informações inexatas e incompletas,
as quais, inclusive, já foram retificadas em atendimento a determinação fiscal
nesse sentido".
"Aliás, o cancelamento da penalidade em comento e a eventual aplicação
ponderada de outra sanção, ainda que residual e genérica é ato que, além de
adequar os fatos à regra sancionatória, se socorre dos princípios informadores
do direito, haja vista tratar-se de aplicação de ato privativo de patrimônio dos
administrados",
Afirma que o art. 136 do Código Tributário Nacional não afastou a necessidade de
existência, ao menos em grau mínimo, de culpa strictu sensu.
"Esse elemento, como visto, não se faz presente no caso concreto, haja vista que
a intenção da Impugnante nunca foi a de prestar informações incompletas ou
inexatas nas DIs cambiais, mas apenas utilizou-se, para a confecção de tais
declarações, dos dados que possuía relativamente ao controle de seus estoques,
custo médio da mercadoria".'
Pugna pela aplicação dos princípios da equidade, da razoabilidade e da
proporcionalidade na aplicação da multa.
Por fim, pede que:
•
preliminarmente, seja cancelada a Autuação Fiscal em face de sua patente
nulidade, em face de ser carecedora de embasamento legal, em razão de ter
sanado as incorreções apuradas pela Comissão antes do próprio lançamento.
•
no mérito, seja julgada insubsistente a Autuação fiscal pois todas as condutas
por ela praticadas, foram devidamente amparadas nas normas que disciplinam o
Regime de Loja Franca, e ratificadas por gestões administrativas anteriores, além
da conduta não culminar em infração, tampouco preencherem a hipótese
prevista no art. 711 do RA, qual seja, a de macular o procedimento de controle
aduaneiro.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Recife-PE
julgou a impugnação do contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Fl. 7191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.720066/2011-88
7
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
Ementa:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A retificação das Declarações para efeitos cambiais apenas exonerariam o
contribuinte, da penalidade ora em julgamento, acaso tivessem sido realizadas antes
do "início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração", conforme preconiza o Código Tributário Nacional.
PRESTAÇÃO INEXATA DE INFORMAÇÕES DE NATUREZA CAMBIAL
Ao adotar o sistema de custo médio, a Impugnante torna impossível o controle dos
pagamentos realizados ao consignatário no exterior, prejudicando, desta forma, o
controle aduaneiro.
DANO AO ERÁRIO.
O fato de não haver, diretamente, dano ou prejuízo aos cofres públicos é irrelevante
posto que tal requisito não é exigido pela legislação para a aplicação da penalidade
prevista no art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
No Direito Tributário, via de regra, inversamente ao que ocorre no Direito Penal, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe
da vontade do agente ou responsável.
MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
Embora as instâncias administrativas de julgamento devam se pautar pelo disposto
no art. 2o, da Lei no 9.784/1999, o qual determina expressamente a observância do
princípio da razoabilidade pela Administração Pública, o seu emprego não vai a ponto
de autorizar a dispensa ou redução de multas, sem que haja expressa previsão legal
para graduação da penalidade, em função da intenção do agente, da natureza ou às
circunstâncias materiais do fato ou da extensão dos seus efeitos
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repisando os argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
O presente lançamento decorreu da aplicação de multa de 1% sobre o valor
aduaneiro das mercadorias importadas, conforme previsão contida no art.711, inciso III do
Fl. 7192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.720066/2011-88
8
Regulamento Aduaneiro (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833,
de 2003, art. 69, § 1o), tendo em vista que a empresa omitiu ou prestou de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Por oportuno, reproduzem-se os dispositivos legais que preveem a penalidade
aplicada.
Inicialmente, cita-se que o art. 84 da MP no 2.158-35/2001 instituiu a multa de um
por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria para casos de classificação incorreta na NCM e
outros detalhamentos, e quantificação incorreta na unidade de medida estatística:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou II - quantificada incorretamente na unidade de
medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2° A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.
A Lei no 10.833/2003, por sua vez, estendeu o alcance do referido art. 84 para os
casos de omissão ou prestação de forma inexata ou incompleta de informações de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial, desde que fossem necessárias à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador,
exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§2o As informações referidas no §1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor
(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
Fl. 7193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.720066/2011-88
9
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que
confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
(negrito nosso)
Tem-se que a lista de informações contida no art. 69 da Lei no 10.833/2003 não é
exaustiva, podendo a Receita Federal estabelecer outras informações pertinentes à determinação
do controle aduaneiro apropriado, por meio de ato normativo próprio, o que está de acordo com
as mudanças exigidas pela evolução operacional e tecnológica constantes que são observadas nas
operações de comércio exterior.
Nesse sentido, à luz do disposto no art.8o, da Instrução Normativa RFB no 863/2008,
vigente à época, foram estabelecidas obrigações de prestação de informações para a importação
de mercadorias para o regime de loja franca:
Art. 8o A importação de mercadorias para o regime de loja franca será realizada
em consignação, permitido o pagamento ao consignante no exterior somente
após a efetiva comercialização das mercadorias no País.
§ 1o Para fim de controle do pagamento a que se refere o caput, relativamente
às operações de venda de mercadorias importadas, em qualquer de suas
modalidades, a empresa autorizada a operar o regime de loja franca deverá
registrar declaração de importação (DI) para efeitos cambiais, formulada no
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), na forma estabelecida pela
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana).
§ 2o A DI será instruída com relatório relativo às operações das vendas
realizadas, discriminando-as segundo as formas previstas na legislação aplicável,
no intervalo de tempo abrangido pela declaração, e deverá ser registrada pelo
beneficiário no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do pagamento
ao consignante, efetuado ao amparo desse relatório.
§ 3o Na hipótese de a beneficiária operar em mais de um aeroporto, a DI poderá
ser registrada em uma única unidade da RFB, abrangendo as operações do
período.
§ 4o As mercadorias a que se refere o § 1o não estão sujeitas a despacho para
consumo.
Art. 9o A substituição de mercadoria adquirida em loja franca por outra da mesma
espécie, marca ou modelo far-se-á nos prazos e condições estabelecidos na Lei no
8.078, de 11 de setembro de 1990.
Fl. 7194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.720066/2011-88
10
§ 1o Não sendo possível a substituição por mercadoria idêntica, poderá ocorrer a
troca por outra de espécie, marca ou modelo diverso, desde que de preço igual ou
inferior.
§ 2o A restituição de eventual diferença de preço será realizada em moeda
nacional, pelo câmbio do dia da operação.
Como se observa, as importações de mercadorias para o regime de loja franca é
realizada em consignação e o pagamento ao consignante no exterior somente é permitido após a
efetiva comercialização das mercadorias no País. Para o controle da operação foi instituída a
Declaração de Importação para efeitos cambiais como forma de controle dos pagamentos a serem
efetuados e, conseqüentemente, do controle cambial das divisas a serem remetidas ao exterior
por meio do Banco Central - BACEN.
Como se sabe, a base de cálculo do imposto de importação é o valor aduaneiro, ou
seja, o valor real da mercadoria importada (inciso I do Regulamento Aduaneiro-Decreto ns 6.759,
de 5 de fevereiro de 2009), determinado conforme as normas do Artigo VII do Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio - GATT, aprovado pelo Decreto Legislativo no30, de 15 de dezembro de 1994, e
promulgado pelo Decreto no21.355, de 30 de dezembro de 1994.
Nesta esteireira, haja vista que o valor das mercadorias importadas no caso em tela
é o preço a pagar constante das faturas de importação que instruíram as Declarações de Admissão
no regime de loja franca, tem-se que o valor das mercadorias a ser informado nas Declarações de
Importação para efeitos cambiais deve corresponder àquele informado para as mesmas
mercadorias quando de sua admissão no regime, ou seja, o valor real que cada mercadoria custou,
para efeito do controle cambial das divisas a serem remetidas ao exterior por meio do Banco
Central - BACEN.
Ocorre que a empresa recorrente, equivocadamente fundamentada no art.41 da IN
RFB na 863/2008, entendeu que poderia declarar os valores das mercadorias nas DIs pelo custo
médio ao invés do valor real da mercadoria originalmente importada.
O referido art.41, em seu parágrafo 2o, no entanto, é explícito ao afirmar que o
custo médio das mercadorias pode ser aplicado para efeito de controle de estoque de
mercadorias consignadas, não há qualquer menção de que esse sistema de avaliação possa ser
aplicado para efeito do controle cambial das divisas a serem remetidas ao exterior por meio do
Banco Central, conforme se confere no dispositivo a seguir transcrito:
Art. 41. O sistema de controle operacional do regime de loja franca, previsto no
inciso VI do art. 3o, será aprovado pela unidade da RFB com jurisdição, para fins
de fiscalização dos tributos relativos ao comércio exterior, sobre o
estabelecimento da loja franca, e deverá compreender, basicamente, os seguintes
documentos:
(...)
Fl. 7195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.720066/2011-88
11
§ 2o Para fim de controle e registro dos estoques consignados, as lojas francas
poderão adotar o sistema de custo médio.
(negrito nosso)
Seguem abaixo os fatos que atestam a infração praticada que ensejou a aplicação
da penalidade:
Informa que foi constituída, por meio da Portaria no 243/2009, Comissão com a
finalidade de apurar a regularidade das operações cambiais amparadas pelas
Declarações de Importação registradas pela impugnante.
Intimou-se o contribuinte, em 08/10/2009, para que apresentasse os extratos de
retificação das Declarações de Importação para efeitos cambiais que foram
registradas com a indicação incorreta do valor da mercadoria. Em 28/10/2009, foi
concedida, à impugnante, uma prorrogação do prazo por 10 (dez) dias.
Findo o prazo supracitado, a impugnante não apresentou o extratos de retificação
solicitados, "atendo-se ao entendimento equivocado quanto à legalidade da
utilização do custo médio para fins de instrução das Declarações de Importação
em tela".
"Os trabalhos da Comissão em tela foram encerrados em 19/11/2009 com a
produção do respectivo Relatório Preliminar (Anexo 5), o qual já apresentava,
entre as irregularidades constatadas, o registro de todas as Declarações de
Importação para efeitos cambiais registradas até aquela data com a indicação
incorreta do valor unitário das mercadorias vendidas".
Em 12/02/2010, a impugnante apresentou os Relatórios de Vendas objeto do
Termo de Intimação da Comissão já encerrada. Considerando este fato, nova
Comissão foi instaurada, através da Portaria no 047/2010, para "apurar a
regularidade da totalidade das Declarações de Importação para efeitos cambiais
registradas até aquele momento".
Durante o período de trabalho desta segunda Comissão, a impugnante efetuou "a
retificação no Siscomex de todas as Declarações de Importação para efeitos
cambiais registradas e ainda pendentes de desembaraço, assumindo, ao retificar o
valor do custo médio para o valor real das mercadorias importadas, o
reconhecimento e a responsabilidade pela infração praticada. Cumpre ressaltar
que o contribuinte já havia prestado a declaração, no campo Informações
Complementares de cada uma das DI's Cambiais registradas, de que estaria
informando o valor do custo médio como sendo o valor da mercadoria
importada".
"Assim sendo, fica o contribuinte sujeito à multa de 1% (um por cento) do valor
aduaneiro da mercadoria, com valor mínimo de R$ 500,00, prevista no artigo no
711, inciso III do Regulamento Aduaneiro".
(negrito nosso)
Como se percebe pelos fatos narrados e legislação transcrita a informação do custo
real das mercadorias consignadas admitidas em regime de loja franca são informações
efetivamente necessárias para efeito do controle cambial das divisas a serem remetidas ao
exterior por meio do Banco Central, não podendo de forma alguma ser substituído pelo custo
médio, conforme quer a recorrente em seu recurso.
Fl. 7196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.720066/2011-88
12
Uma vez que tais informações do custo das mercadorias consignadas foram
prestadas de forma inexata ou incompleta, resta evidente que a recorrente incorreu no tipo
infracional tipificado no art.711, inciso III do Regulamento Aduaneiro (Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o), posto que a empresa omitiu ou
prestou de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
Deve ser afastada também a alegação da recorrente de que tal informação do valor
real seria desnecessário, isso porque, como é cediço, a correta composição do valor aduaneiro é
um dos pontos principais do controle aduaneiro da importação para gerenciamento de riscos e
verificação de fraudes, independentemente do recolhimento de tributos.
Além disso, como se observa no tipo infracional não se exige dano/prejuízo
financeiro ao erário ou intenção do agente para caracterização da infração, pois, tratando-se de
infração de mera conduta, na qual o bem jurídico protegido é o controle aduaneiro, realizada a
conduta, resta caracterizado o cometimento da infração.
O fato também da recorrente ter retificado as informações do custo das
mercadorias alterando do custo médio para o real unitário, durante o procedimento fiscal, em
nada muda na aplicação da penalidade, isso porque a empresa não mais se encontrava sob
espontaneidade e o tipo infracional não prevê nenhuma exclusão da penalidade em caso de
retificação da informação prestada de forma inexata.
Afasta-se também o pedido de nulidade da autuação pelo fato da empresa ter
atendido a todas as intimações, isso porque, como se cabe, o procedimento fiscal é inquisitorial e
o Auditor tem a obrigação legal de realizar o lançamento se constado que os fatos apurados se
subsomem à norma que prevê a aplicação da penalidade, em obediência ao parágrafo único do
art.142 do CTN, como ocorreu no caso ora analisado, e conforme anteriormente explicitado. Além
disso, observa-se que o lançamento atende a todos os requisitos do art.59 do PAF, pois foi lavrado
por autoridade competente e encontra-se devidamente fundamentado, com a conduta praticada
pelo contribuinte motivadora da autuação, descrita com riqueza de detalhes, restando clara a
razão pela qual a empresa foi autuada, o que lhe permite exercer plenamente o seu direito de
defesa.
Quanto ao pedido de relevação de penalidade, entendo que inexiste previsão legal
para a sua aplicação ao caso ora analisado, bem como, falta competência a este colegiado para
análise desse tipo de pedido, pois cabe ao Ministro da Fazenda a competência para esse tipo de
análise, nos termos do disposta no art.736 do Regulamento Aduaneiro.
Por fim, lastreado no que enuncia a Súmula CARF n° 2, deixo de conhecer as
alegações de que a multa aplicada afronta os princípios constitucionais da equidade, da
legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, pois a penalidade tem previsão legal e justiça é que
detém a soberania para declarar a inconstitucionalidade de lei.
Fl. 7197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.655 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.720066/2011-88
13
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações sobre relevação de penalidade e questões constitucionais, e, na parte
conhecida, para negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 7198
DF CARF MF
Original